Tribunal: TJDFT
Processo: 0767481-79.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CANCELAMENTO DE PEDIDO REALIZADO VIA PLATAFORMA DIGITAL (IFOOD). DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte requerente em face da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral, e julgou parcialmente procedentes os pedidos apenas para condenar a parte requerida (IFOOD) a restituir à parte requerente o valor de R$ 51,90 (cinquenta e um reais e noventa centavos).
2. O fato relevante. Em suas razões recursais, a parte requerente sustenta que o cancelamento dos pedidos de medicamentos pela plataforma iFood causou impactos significativos, considerando que os remédios eram necessários para o tratamento de seu filho menor. Alega que a sentença desconsiderou a documentação juntada aos autos, que comprova a necessidade de acompanhamento médico da criança, e afirma que o cancelamento da compra gerou sofrimento relevante atingindo direitos da personalidade. Requer a reforma da sentença para que seja concedida a indenização pelos danos morais experimentados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em apurar a ocorrência de danos morais sofridos pela recorrente, na qualidade de consumidora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Extrai-se dos autos que a parte requerente, ora recorrente, realizou duas compras de medicamentos por meio da plataforma iFood, nos valores de R$ 38,50 e R$ 51,90, ambas canceladas sob alegação de problema técnico, sem que houvesse o reembolso correspondente. Alega que os medicamentos eram essenciais para o tratamento de seu filho menor, tendo enfrentado dificuldades para adquiri-los.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor – CDC.
6. Verificada a falha na prestação do serviço em relação à ausência de comprovação inequívoca do estorno do valor pago na segunda compra pela consumidora, houve a condenação da plataforma digital à restituição do montante devido.
7. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X).
8. No caso, a recorrente não se desincumbiu do ônus de provar a sua configuração. Ainda que os medicamentos adquiridos fossem destinados ao tratamento de seu filho menor, não há prova de que a ausência imediata dos produtos tenha causado prejuízos diretos à saúde da criança. O nexo causal entre o cancelamento da compra e eventual agravamento do estado clínico do menor não foi suficientemente demonstrado.
9. Insta salientar que o cancelamento de compras realizadas por meio de plataformas digitais trata-se de ocorrência comum, podendo decorrer de instabilidades no sistema ou falhas operacionais sem qualquer intenção lesiva ao consumidor. Assim, a falha, por si só, não é apta a gerar dano moral indenizável, na medida em que o dano moral capaz de gerar a obrigação de reparação é aquele que afronta direito de personalidade, o qual deve ser de tal monta que desborde dos limites da situação cotidiana decorrente da vida em sociedade. Logo, deve ser mantida a sentença recorrida.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso não provido.
11. Arcará a parte recorrente vencida com as custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, V e X.